Tribunal: STF
Processo: AI 506362
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Férias: cabimento da compensação entre a gratificação de
pós-férias, concedida pelo empregador por força de norma coletiva, e
 o terço constitucional de férias (CF, artigo 7º, XVII): precedente
(AI 360.606-AgR, Moreira, DJ 26.04.2002)